Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-70.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000210-70.2021.8.11.9005
Impetrante: ELZA DA SILVA ALMEIDA
Impetrado: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELZA DA SILVA ALMEIDA em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0502877-79.2014.8.11.0001, sob o fundamento que juízo de primeiro grau deixou de obedecer aos procedimentos delineados pelo provimento 20/2020-CM.
Argumenta a Impetrante que ajuizou execução de título extrajudicial em face do Estado de Mato Grosso.
Aduz que “O Estado de Mato Grosso foi citado para responder a execução de título extrajudicial, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para eventual defesa, conforme certidão de prazo para oposição de embargos à execução (id no 213635).”
Enfatiza que em “Ato contínuo, o juízo ao invés de determinar o envio dos autos para a contadoria do juízo para atualização dos valores e eventual e incidência de imposto de renda e previdência e, posterior, expedição de RPV ou precatório, houve, indevidamente, o arquivamento dos autos”.
Desta forma, “pugnou pelo desarquivamento dos autos e continuidade da execução com o envio dos autos para a contadoria do juízo para atualização dos valores e expedição de RPV ou precatório, conforme determina o Provimento 20/2020 –CM”.
Entretanto, alega que o referido juízo ao invés de proceder na forma que fora peticionada, assevera que incorreu em erro de procedimento.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, que seja “a suspensão do ato impugnado (decisão de id no 51710002) bem como seja atribuído efeito ativo para determinar que o juízo de piso determine a atualização dos valores da execução, nos termos do Provimento 20/2020- CM, e que se expeça RPV ou Precatório, uma vez que já existe nos autos decisão que homologou os valores da execução”.
É a síntese.
DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7. o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, de início, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, encontra-se caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.
Com efeito, verifico nos referidos autos que já houve análise do mérito, bem como foi oportunizado ao estado que opusesse embargos à execução, oportunidade que deixou transcorrer in albis, assim naquela ocasião foi reconhecido os débitos do título executivo, homologado e arquivado o processo, todavia deixou de expedir ofício à contadoria judicial para ulteriores deliberações.
Neste contexto, o impetrante, após quase 4 (quatro) anos, retorna aos autos de origem e solicita o seu desarquivamento, a fim de requerer a referida expedição omitida na sentença.
Entretanto, o juízo determinou que o exequente apresentasse novo cálculo, para posteriormente intimar o Estado para impugnar, para depois encaminhar os autos à contadoria. Contudo, o exequente não concorda com o procedimento adotado, assim pugnado pela sua desconstituição.
Portanto, o Código de Processo Cível, prescreve que:
Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.
§ 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .
Ainda, em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.o 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 3o prevê o seguinte:
“O cadastro e cálculo para atualização da requisição de pequeno valor – RPV, será realizado no juízo da execução através do sistema eletrônico desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denominado S.R.P..”.
Dos autos de origem, contata-se que a sentença se limitou a homologar o título, bem como o cálculo apresentado pelo impetrante, deixando de determinar a expedição de ofício requisitório à contadoria.
Assim, conforme consta dos autos, já foi oportunizado ao estado se manifestar e este nada fez, assim assiste razão à parte impetrante.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de demora para o recebimento do débito devido ao impetrante.
Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando que se expeça ofício requisitório a contadoria judicial para que realize a devida atualização dos cálculos, e após, requisite-se o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV, nos termos do artigo 910, § 1o, do CPC e das prescrições contidas no Provimento n.o 20/2020-CM de 01/04/2020 do E. TJ/MT.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator